Tribunal: TJSP
Processo: 1048042-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE O RECURSO SER GENÉRICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR BEM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE O RECURSO SER GENÉRICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR BEM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade ou de que o recurso é genérico quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a Operadora do Plano de Saúde, tem o fornecimento de medicamento indevidamente negado, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
3. Não há fundamento para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral quando ele atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Havendo condenação em quantia líquida e certa, a verba honorária deve ser fixada sobre esse valor, não se justificando que recaia sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048042-30.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado MOUSSA ARAZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
2
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Moussa Arazi
Comarca: São Paulo
V. 1994
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRELIMINARES DE O RECURSO SER GENÉRICO E
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVAMENTO DO
ABALO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
VALOR BEM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. VERBA
SUCUMBENCIAL.
ARBITRAMENTO
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa
ao princípio da dialeticidade ou de que o recurso é genérico
quando as razões recursais impugnam a motivação da
sentença.
2. É devida indenização por danos morais ao paciente que,
apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras
perante a Operadora do Plano de Saúde, tem o
fornecimento de medicamento indevidamente negado, pois
esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o
mero
aborrecimento
decorrente
de
inadimplemento
contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
3. Não há fundamento para reduzir o valor arbitrado a título
de indenização por dano moral quando ele atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Havendo condenação em quantia líquida e certa, a verba
honorária deve ser fixada sobre esse valor, não se
justificando que recaia sobre o valor da causa.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 147/149 e 158), por meio da qual o MM. Juiz da 29a
Vara Cível do Foro Central desta Capital, em ação em que se visa indenização
por dano moral, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar
ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
3
sobre a qual incidirá correção monetária e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da sentença. Sucumbente, condenou a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que ora
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque (i) restou demonstrado que não houve negativa quanto ao
tratamento fisioterápico e, portanto, não houve a prática de ato ilícito de sua
parte;(ii) não ficou comprovado o abalo psicológico sofrido, em tese, pelo
apelado; (iii) o inadimplemento do contrato, por si só, não acarreta
indenização por danos morais. Pugna, assim, para que o pedido inicial seja
julgado improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor da
condenação. Requer, ainda, que a condenação à verba sucumbencial recaia
sobre o valor da condenação e não sobre o da causa.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 170/171).
Contrarrazões
apresentadas,
arguindo
o
apelado,
preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e que a
apelação é genérica. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença (págs.
174/194).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 199).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
4
VOTO.
Primeiramente, rejeito as preliminares arguidas pelo apelado
em razão de o recurso não ser genérico, nem ofender ao princípio da
dialeticidade (artigo 932, III, do CPC). Ao contrário do alegado, as razões
recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
permitindo a identificação precisa da irresignação da apelante.
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Em relação à caracterização do dano extrapatrimonial e ao
valor arbitrado, a sentença judicial, que está suficientemente motivada, deve
ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
Nesse aspecto, a tese recursal não conseguiu abalar a solidez
dos fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Enio Jose
Hauffe que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Tendo sido reconhecida a abusividade da negativa de
cobertura do tratamento fisioterápico indicado ao apelado nos autos do
processo n° 1099154-72.2017.8.26.0100, era de rigor a condenação da
apelante ao pagamento de uma compensação por danos morais.
Isso porque restou demonstrado que o apelado sofreu abalo
psicológico, consistente na angústia vivida em ver o seu tratamento adiado
indevidamente em razão da inércia da apelante em autorizar o seu tratamento,
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
5
o que foi corretamente reconhecido como injusta negativa tácita por parte da
apelante na ação cominatória n° 1099154-72.2017.8.26.0100 (pág. 84).
Houve, às claras, sofrimento anormal, longe de um singelo aborrecimento
decorrente de inadimplemento contratual.
A propósito, como bem destacou o Des. Viviani Nicolau, em
julgado de vossa relatoria, “quem contrata plano de saúde o faz para precaver-
se. Quer a pessoa ver-se assegurada de que terá o tratamento médico
necessário no momento em que dele precisar. A inversão dessa expectativa
torna palpável o constrangimento experimentado pelo consumidor, que, num
momento de extrema necessidade, simplesmente fica sem o atendimento
médico que lhe é de direito, porque por ele pagou”3.
Ressalta-se, inclusive, que, em situações semelhantes, esta
Corte já entendeu que os danos são in re ipsa. Nesse sentido é a lição do Des.
Alexandre Marcondes, ao julgar a AP no 1009292-25.2019.8.26.0196:
“(...) o prejuízo é considerado “in re ipsa”, dispensando específica
comprovação. Na doutrina de Carlos Alberto Bittar4 o dano moral
decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova
de prejuízo em concreto, pois: “O dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-
lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala
em damnum in re ipsa. (...)””.
A apelante, por sua vez, não produziu nenhuma prova que
tivesse o condão de afastar a sua responsabilidade, não tendo demonstrado
fato do qual pudesse ser inferida inexistência de vício na prestação de serviços
e nem culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo
3 Apelação Cível no 1007854-71.2018.8.26.0010
4 in Reparação Civil por Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
6
3o do art. 14 da Lei n.o 8.078/90.
Era mesmo a hipótese, então, de condenar a operadora do
plano de saúde, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC),
pela reparação dos danos extrapatrimoniais causados ao apelado.
O valor da indenização (R$ 10.000,00), por seu turno,
respeitou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em
consonância com o entendimento desta Colenda Câmara:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência em
relação à corré Unimed e extinta sem julgamento do mérito em
relação à corré Home Health, com fundamento no art. 485, inciso
VI, do CPC. Irresignação do autor e da corré Unimed. Ré Home
Health contratada pela Unimed para prestar os serviços ao autor.
Inexistência de relação contratual com o autor. Ilegitimidade
passiva confirmada. Autor portador do vírus HIV e diagnosticado
com Mielite Transversa. Prescrição de tratamento fisioterápico
motor e respiratório 7 dias por semana em sistema de "home care".
Ilicitude da negativa de cobertura. Irrelevância da cláusula de
exclusão de cobertura. Relação mantida entre as partes regida pelo
CDC (Súmulas no 100 do TJSP e 608 do STJ). Infringência ao art.
51, § 1o, II do CDC e à Súmula no 90 desta Corte. Obrigação do
plano de saúde em fornecer tratamento em sistema de "home care"
e os materiais necessários a tanto. Unimed que deve reembolsar os
gastos suportados pelo autor a esse título. Atendimento que não
ocorreu em certos dias dos meses de agosto, setembro e outubro de
2015. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$
10.000,00. Valor adequado às circunstâncias do caso concreto,
bem como à norma do art. 994 "caput" do CC e aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em
parte. Recurso da ré Unimed desprovido, provido parcialmente o
do autor. (TJSP; Apelação Cível 1029870-69.2015.8.26.0577;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) IV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
7
Negativa de cobertura a tratamento (...) VIII. Danos morais.
Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à
paciente desassossego anormal. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Arbitramento da compensação em R$
10.000,00 (dez mil reais). Respeito aos parâmetros do artigo
944 do Código Civil. SENTENÇA PRESERVADA. APELO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1010013-56.2019.8.26.0008; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data de Registro:
27/04/2020 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO
MÉDICO. (...) 2. Danos morais. (...) Negativa que gera
angústias e preocupações além do mero descumprimento
contratual. Fixação em R$ 10.000,00. Sentença reformada, para,
além dos tratamentos indicados na sentença, (i) também condenar
a ré a custear integralmente o tratamento de musicoterapia; (ii)
bem como condenar a ré a indenizar danos morais de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pela
tabela prática do TJ-SP desde este arbitramento (súmula 362,
STJ), e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir da citação (art. 240, CPC). Sucumbência integral da ré.
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001311-44.2019.8.26.0066; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020 - destaques
meus)
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. I. Irresignação da autora
que se cinge aos seguintes tópicos: a) reconhecimento de dano
moral indenizável na espécie; b) obrigação da ré ao custeio da
totalidade dos honorários médicos e materiais referentes aos
procedimentos prescritos, bem como da estrutura de
recuperação complementar (botas insufladoras, cintas, sessões
de drenagens, curativos e sessões de fisioterapia); e, c)
redimensionamento
dos
encargos
sucumbenciais
entre
os
percentuais de 10% e 20% sobre o valor total da condenação. II.
Negativa de cobertura a procedimentos cirúrgicos, indicados ao
quadro ulterior à cirurgia bariátrica realizada pela segurada.
Reconhecida a abusividade da conduta da ré. Danos morais.
Configuração. Indevida recusa de cobertura que impõe à
paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu
quadro psicológico. Precedentes do Superior Tribunal.
Arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Adequação. Respeito ao parâmetro do artigo 944 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
8
Civil. Precedente desta Câmara. Sentença reformada nesse
tocante.
(...)
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1093160-29.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020

destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) VI. Danos morais.
Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs ao
paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu
quadro psicológico. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça. Arbitramento da compensação em R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Respeito aos parâmetros do artigo 944 do Código Civil.
Decisão reformada nesse tocante. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. APELO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O
DA RÉ. (TJSP; Apelação Cível 1005422-02.2019.8.26.0477;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019 destaques meus)
Por outro lado, prospera a insurgência da apelante em relação
à fixação da verba sucumbencial.
Ocorre que, interpretando o § 2o do artigo 85 do CPC, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento do REsp no
1.746.072/PR, que para a fixação dos honorários advocatícios impõe-se a
observância de uma ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)”
grifos meus.
Dessa forma, tendo havido condenação em quantia líquida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048042-30.2018.8.26.0100 - FAB
9
certa (R$ 10.000,00), a fixação da verba honorária sobre o valor da causa
realmente não se justifica. O percentual previsto em sentença (10%), portanto,
deve recair sobre o montante da condenação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para determinar que o percentual fixado a título de verba
sucumbencial recaia sobre o valor da condenação.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente
seria cabível na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido,
rejeitado ou desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
A fim de se evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o
fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ – 6a Turma – Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura – DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP – 2a
Turma – Rel. Min. Humberto Martins – DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora